Tribunal: STF
Processo: Ext 612
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-16
Data de publicação: 1995-02-16

Ementa:
EXTRADIÇÃO - "EXEQUATUR" - O "exequatur" diz respeito a
execução de sentença estrangeira no território nacional, e não guarda
pertinencia com caso em que se requer simples extradição.
              EXTRADIÇÃO  - EXAME DE  CULPABILIDADE. No julgamento de
pedido  de extradição, o  ato do governo  requerente, quer relativo a
sentença,  quer a simples mandado  de prisão não pode ser submetido a
exame  quanto aos fundamentos  que o  estariam a respaldar. Impõe-se,
tão-somente,  verificar se  a hipótese  tem  enquadramento na  Lei n.
6.815/80.
              EXTRADIÇÃO - CRIME - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA.
Cuidando-se  de  procedimento penalmente  condenavel,  cujo  inicio e
exaurimento   de  efeitos   ocorreram   em  território   nacional,  a
competência  e da  Justiça brasileira.  Não  serve, assim,  a embasar
pedido  de extradição, que, uma vez deferido por causa diversa, há de
merecer cláusula restritiva.